Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-36.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705556-36.2020.8.07.0012 RECORRENTE: JOÃO VITOR GONÇALVES RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. OBSERVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORANTE. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. I – Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime roubo cometido em concurso de pessoas com emprego de arma de fogo quando o reconhecimento extrajudicial, realizado com observância das diretrizes estabelecidas pelo art. 226 do CPP e confirmado pelas declarações judiciais das vítimas, demonstram com a certeza necessária a autoria delitiva. II – Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. IV – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. V – Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, 226 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, aduzindo, em suma, que o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas se encontra isolado em relação ao conjunto probatório carreado aos autos, além de demonstrar insegurança, e que a decisão recorrida teria ignorado o álibi indicado pelo recorrente, de modo que, em seu entendimento, são frágeis as provas que embasaram a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, 226 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “em consonância com o depoimento, o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 54/55) registra que a vítima Dauto reconheceu o réu JOÃO VITOR como sendo um dos autores do delito, com absoluta segurança e presteza, na Delegacia” (ID Num. 45916618 - Pág. 4); “dessa forma, ao contrário do afirmado nas razões de apelo, o reconhecimento realizado em sede inquisitorial foi confirmado em Juízo por Dauto. Acrescente-se que o fato de a vítima ter dito que o fez com 80% não macula o procedimento realizado, haja vista que tal porcentagem encontra correspondência ao atestado no Auto de Reconhecimento, ou seja, que o reconhecimento ocorreu com absoluta segurança e presteza” (ID Num. 45916618 - Pág. 7); “ademais, a vítima João V. destacou em Juízo as características do apelante que são harmônicas às descritas por Dauto, como altura, cor da pele. João V. ainda descreveu a tatuagem que o réu tinha no rosto como sendo pequena, ‘ou uma cruz ou uma palavra’” (ID Num. 45916618 - Pág. 7); “impende salientar que as descrições das tatuagens de João Vitor feito pelas vítimas se mostram consonantes com a própria descrição feita pelo recorrente em Juízo, ao afirmar que ‘tem tatuagem no rosto; que tem uma cruz na cara e uma asa no pescoço’” (ID Num. 45916618 - Pág. 7); “ademais, ainda que JOÃO VITOR tenha alegado que se encontrava trabalhando na chácara de Lucimar, a testemunha afirmou em Juízo que ele era um tipo de caseiro que só ia uma vez por semana ao local, não se recordando se foi à chácara do dia dos fatos. Por essa razão, a narrativa do réu de que se encontrava trabalhando no dia da prática do delito não foi comprovada nos autos” (ID Num. 45916618 - Pág. 8). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017